Tribunal: TJDFT
Processo: 0030597-83.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. USUCAPIÃO. ORDINÁRIA. ART. 183, CF. ART. 1240, CC. EXTRAORDINÁRIA. PROPRIEDADE. REGISTRO. MÃE FALECIDA. TRANSMISSÃO AUTOMATICA. HERANÇA. ART. 1784, CC. POSSE MANSA, EXCLUSIVA E CONTINUADA. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, CPC. NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciando-se que um dos pedidos aduzidos na apelação não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso conhecido em parte.

2. Nos termos do art. 183 da Constituição da República e do art. 1.240 do Código Civil, a usucapião especial urbana, forma de aquisição originária da propriedade, exige como requisitos objetivos posse ininterrupta, direta e exclusiva por cinco anos; imóvel urbano de até 250m2; destinação/utilização para moradia própria ou familiar; não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

3. A usucapião extraordinária é uma das formas de aquisição originária da propriedade, na qual o possuidor tem a posse mansa e pacífica após certo lapso temporal, não havendo que se falar em justo título e boa-fé, requisitos estes da usucapião ordinária.

4. No caso dos autos, verifica-se que o imóvel tem no registro como proprietária a mãe da apelante, que ao falecer transmitiu o bem automaticamente aos herdeiros, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, que buscaram judicialmente a tutela de seus direitos, afastando-se a posse mansa, exclusiva e continuada da parte autora.

5. As partes requereram a condenação por litigância de má-fé uma das outras, contudo, não comprovaram a configuração das condutas do artigo 80 do Código de Processo Civil. Pedidos indeferidos.

6. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o, CPC.

7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida..